Tribunal: TJBA
Processo: 8009391-71.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009391-71.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ACAI EXPRESSO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
KASSIM SCHNEIDER RASLAN, CHARLES FERNANDO VIEIRA DA SILVA, GIOVANNI CAMARA DE MORAIS

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Original S/A contra acórdão que, ao julgar parcialmente procedente apelação interposta em embargos à execução, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios (2,45% a.m.), limitando-a à média de mercado vigente à época da contratação (1,46% a.m.), com fundamento na jurisprudência do STJ. A instituição financeira sustenta omissão quanto à inaplicabilidade da limitação dos juros remuneratórios na ausência de relação de consumo, requerendo o acolhimento dos embargos para exclusão da limitação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da limitação dos juros remuneratórios pactuados à taxa média de mercado, à luz da ausência de relação de consumo entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos juros remuneratórios, assentando que a taxa contratual supera em 67,8% a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que justifica a limitação com base no desrespeito à boa-fé objetiva, razoabilidade e proporcionalidade.

5. O julgado deixou claro que, embora inexista relação de consumo, o Poder Judiciário pode revisar cláusulas contratuais que imponham desequilíbrio injustificado, desde que demonstrada abusividade em concreto.

6. A alegação do embargante visa, na realidade, à rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita, inexistindo vício que justifique a integração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias que estipulam juros remuneratórios superiores à média de mercado é possível, desde que caracterizada a abusividade concreta.

2. A simples ausência de relação de consumo não afasta, por si só, o controle judicial de cláusulas abusivas com base na taxa média divulgada pelo Banco Central.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 22.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.04.2022.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça